Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0722543-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA EXECUTADA: UNIÃO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de executivo individual[1] deflagrado por Ravisio Eduardo Faria Braga em desfavor da União almejando o cumprimento da sentença coletiva prolatada nos autos do mandado de segurança n° 0700420-94.2020.8.07.0000, mediante o recebimento da quantia de R$229.644,00 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais), defronte à supressão da rubrica remuneratória denominada “DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03”, no período compreendido entre a data da impetração (janeiro/2020) e da reincorporação da parcela em seu contracheque (fevereiro de 2025). Nesse contexto, à executada para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal, abstraída, nesse momento, qualquer digressão sobre o montante do crédito apurado e da competência para processamento do executivo. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 72595169 (fls. 3/7).